Tribunal: STJ
Processo: 0812196-11.2019.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946759 - PB(2025/0188246-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PB005001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
PROCURADOR
: GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
AGRAVADO
: ROSALIA BORGES LUCAS
ADVOGADO
: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA - PB026894
AGRAVADO
: MEDOW ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
GUSTAVO GUEDES TARGINO - PB014935
ROBERTA GOMES DA CUNHA LIMA - PB025518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 284/STF
impugnação específica ao referido fundamento, não sendo conhecido.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f2e74db8-86b9-43b7-a337-64c7fef34ddf

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f2e74db8-86b9-43b7-a337-64c7fef34ddf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946759 - PB(2025/0188246-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PB005001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
PROCURADOR
: GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
AGRAVADO
: ROSALIA BORGES LUCAS
ADVOGADO
: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA - PB026894
AGRAVADO
: MEDOW ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
GUSTAVO GUEDES TARGINO - PB014935
ROBERTA GOMES DA CUNHA LIMA - PB025518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 284/STF.
impugnação específica ao referido fundamento, não sendo conhecido.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
inadmissibilidade, com incidência da
e não impugnação do óbice da
Súmula 182/STJ
(fls. 632-635).
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA55284009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: b20ac175-6312-4935-bba9-bc58f7bd8216

Argumenta a parte agravante, em síntese: i) a impugnação foi específica e
suficiente, não genérica (fls. 642-643); e ii) a controvérsia é eminentemente de direito,
sem reexame de provas, envolvendo interpretação da
(fls. 643-644)
Lei 8.666/93
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 641-645.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 284/STF.
impugnar especificamente o referido fundamento.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 284/STF.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55284009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: b20ac175-6312-4935-bba9-bc58f7bd8216

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55284009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: b20ac175-6312-4935-bba9-bc58f7bd8216

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.759 / PB
Número Registro: 2025/0188246-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08121961120198150001 8121961120198150001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PB005001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
PROCURADOR : GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
AGRAVADO
: ROSALIA BORGES LUCAS
ADVOGADO
: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA - PB026894
AGRAVADO
: MEDOW ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
GUSTAVO GUEDES TARGINO - PB014935
ROBERTA GOMES DA CUNHA LIMA - PB025518
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
Documento eletrônico VDA56313764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 170c05b3-871a-49e4-bc72-33b3deb77140

PB005001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
PROCURADOR : GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
AGRAVADO
: ROSALIA BORGES LUCAS
ADVOGADO
: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA - PB026894
AGRAVADO
: MEDOW ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
GUSTAVO GUEDES TARGINO - PB014935
ROBERTA GOMES DA CUNHA LIMA - PB025518
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 170c05b3-871a-49e4-bc72-33b3deb77140